Tribunal: TJSP
Processo: 2129625-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual. Prova pericial determinada de ofício. Artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe a repartição dos honorários periciais quando a prova pericial é determinada de ofício. Recurso não provido.